Tribunal: STF
Processo: ARE 1604179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAL - Pretensão ao cumprimento por parte da Municipalidade, de decisões judiciais proferidas em diversas ações anteriormente propostas pelo Ministério Público visando à regularização de núcleos habitacionais em área de risco - Inadmissibilidade - Litispendência configurada - Ausência de interesse processual na modalidade adequação - Indeferimento da petição inicial - R. Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº 1064163-12.2020.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 21.07.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV e LV, 6º, 23, VI, VII, IX e X, 30, V e VIII, 127, caput, 129, III, 182, caput, e 225, caput, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 660 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, 6º, 23, 30, 127, 129, 182 e 225 da Lei Maior, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que deu origem ao apelo extremo.
Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

De outro vértice, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que a suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Demais disso, observa-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“Depreende-se dos trechos do recurso que a pretensão da ação é a dar cumprimento às decisões proferidas nas diversas ações propostas pelo Ministério Público, visando à regularização urbanística, de forma a resguardar a dignidade das pessoas que habitam de forma precária em favelas, assentamentos, e conjuntos habitacionais.
Assim, configurada a litispendência, vez que o próprio Autor admite já existir inúmeras demandas em trâmite, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
De fato, o Ministério Público pretende a observância por parte da Municipalidade das decisões já proferidas em outras demandas.
Cabe lembrar que o pedido é genérico, já que são inúmeras as decisões judiciais que se pretende o cumprimento. 
Como decidido em Primeiro Grau:
“Ora, se o próprio Ministério Público optou por ingressar com inúmeras ações individuais, como agora desconsiderar todas elas e ingressar com uma ação única? Sem falar na complexidade e dificuldade na execução da sentença. Ainda, o objeto é por demais genérico; acaba por transferir ao Poder Judiciário o gerenciamento das áreas de risco em São Paulo, existentes e por existir, dado o dinamismo de tal situação fática; acaba por criar uma ação de execução perpétua e indefinida.
[...]
O recorrente carece de interesse processual, tendo em vista a evidente inadequação da propositura da Ação Civil Pública para os fins almejados.
De fato, o apelante deveria se valer dos meios legais nas próprias ações já em trâmite, para compelir a recorrida ao cumprimento das decisões emanadas pelo judiciário.” (Grifei)

Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.588.820-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.05.2026 - grifei)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” (RE 1.497.507-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.3.2025 - grifei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 730.015-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2013 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente